Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.
2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.